Tribunal: TJDFT
Processo: 0702117-65.2025.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Impugnação objetiva das razões da sentença – inocorrência. Causa de pedir inicial relativa à ausência de reconhecimento do curso pelo MEC - Improcedência do pedido indenizatório – Mudança da causa de pedir em sede de recurso – Inovação recursal – Vedação. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID 74105884).
2. Em suas razões recursais (ID 74105891), a recorrente reitera a contratação de curso superior de farmácia na modalidade EAD em 2023 e que adimpliu todas as parcelas, todavia, em 2024 decidiu trocar de instituição de ensino, mas não conseguiu, sob argumento de as disciplinas cursadas não seriam aproveitadas por “ausência de formalidades mínimas exigidas”. Afirma que “Mesmo que o curso estivesse em processo de reconhecimento pelo MEC, a Recorrida deveria ter orientado adequadamente a Recorrente sobre os riscos da transferência e disponibilizado documentos idôneos que permitissem a comprovação da regularidade do curso — o que não ocorreu”. Afirma ter tentado contato com a instituição de ensino, sem resposta contudo. Ante a falha na prestação dos serviços, pede a devolução dos valores pagos pelo período cursado e não aproveitado (R$ 3.454,00) e danos morais no valor de R$ 10.000,00. 2.1. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 74105896).
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se houve violação ao princípio da dialeticidade; (ii) se houve inovação recursal e, caso superadas essas questões, (iii) se houve falha na prestação dos serviços da instituição de ensino superior hábil a gerar danos materiais e/ou morais.
III. Razões de decidir
4. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente.
5. Em sua inicial (ID 74105446, pág. 2), a autora pede indenização por danos materiais e morais sob a alegação de que não conseguiu aproveitamento das matérias cursadas na instituição ré por ausência de autorização do curso no MEC. 5.1. Em contestação (ID 74105872) a ré alegou e comprovou que a autora não pediu transferência de curso, mas trancamento de matrícula, sem solicitação de histórico escolar.
6. A sentença, por outro lado, consignou que a autora não comprovou a alegação inicial de que o curso não era reconhecido pelo MEC, além de que “o aproveitamento das disciplinas foi indeferido pela nova instituição de ensino da autora porque o histórico apresentado por esta não possuía “carimbo e/ou assinatura de um representante da Instituição de Ensino Superior, nem um código para verificação no site”.
7. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
8. Assim, tendo em vista que as alegações recursais de que “Mesmo que o curso estivesse em processo de reconhecimento pelo MEC, a Recorrida deveria ter orientado adequadamente a Recorrente sobre os riscos da transferência e disponibilizado documentos idôneos que permitissem a comprovação da regularidade do curso — o que não ocorreu” não impugnam especificamente as razões de decidir, violado o princípio da dialeticidade.
9. Além disso, destaca-se, por oportuno, que a recorrente está assistida por advogado desde o início da demanda e, apesar de ter tido a oportunidade de se manifestar acerca da contestação da ré, não refutou nenhuma das alegações, deixando para mudar a causa de pedir da demanda em sede recursal, configurando inovação recursal a impossibilitar igualmente o conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo
10. Recurso não conhecido.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a parte autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Suspensa a exigibilidade diante da gratuidade de justiça deferida.